Tribunal: TJES
Processo: 5000492-15.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000492-15.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA APARECIDA DA VICTORIA SENA BARROSO
RECORRIDO: SELIGA TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, diante da ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica e determinou o recolhimento das custas processuais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Presunção relativa da hipossuficiência financeira e necessidade de demonstração concreta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Configuração da deserção recursal em razão da ausência de recolhimento do preparo no prazo legal.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade da justiça exige que a parte demonstre a impossibilidade de custear as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento. No caso, transcorreu
in albis
o prazo de manifestação do agravante, que não apresentou documentos para comprovar sua vulnerabilidade financeira.

Impossibilidade da análise de novos documentos em fase recursal, bem como em petição intempestiva, diante da ausência de manifestação aprazada.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta e pode ser afastada mediante indícios concretos que demonstrem a capacidade econômica da parte, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Diante da ausência de comprovação dos requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Considerando que a parte recorrente não efetuou o recolhimento do preparo recursal no prazo estabelecido, configura-se a deserção, nos termos do Enunciado nº 80 do FONAJE, impossibilitando o conhecimento do Recurso Inominado.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A presunção de hipossuficiência para a concessão da justiça gratuita é relativa, podendo ser afastada mediante ausência de comprovação documental. O não recolhimento do preparo recursal no prazo legal implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LXXIV;

Código de Processo Civil, arts. 98 e 99;

Lei nº 9.099/95, art. 42, §1º;

Enunciado nº 80 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PR - AI: 0021223-56.2021.8.16.0000, Rel. Des. Renato Braga Bettega, 5ª C. Cível, Julgado em 13/10/2021;

TJ-MG - AI: 10000210666863001 MG, Rel. Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/06/2021;

TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP, Rel. Marcelo Stabel de Carvalho Hannoun, Turma Recursal Cível e Criminal, Julgado em 28/05/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000492-15.2024.8.08.0050

RECORRENTE: ROSANA APARECIDA DA VICTORIA SENA BARROSO

RECORRIDO: SELIGA TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, diante da ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica e determinou o recolhimento das custas processuais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Presunção relativa da hipossuficiência financeira e necessidade de demonstração concreta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Configuração da deserção recursal em razão da ausência de recolhimento do preparo no prazo legal.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade da justiça exige que a parte demonstre a impossibilidade de custear as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento. No caso, transcorreu
in albis
o prazo de manifestação do agravante, que não apresentou documentos para comprovar sua vulnerabilidade financeira.

Impossibilidade da análise de novos documentos em fase recursal, bem como em petição intempestiva, diante da ausência de manifestação aprazada.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta e pode ser afastada mediante indícios concretos que demonstrem a capacidade econômica da parte, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Diante da ausência de comprovação dos requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Considerando que a parte recorrente não efetuou o recolhimento do preparo recursal no prazo estabelecido, configura-se a deserção, nos termos do Enunciado nº 80 do FONAJE, impossibilitando o conhecimento do Recurso Inominado.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A presunção de hipossuficiência para a concessão da justiça gratuita é relativa, podendo ser afastada mediante ausência de comprovação documental. O não recolhimento do preparo recursal no prazo legal implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LXXIV;

Código de Processo Civil, arts. 98 e 99;

Lei nº 9.099/95, art. 42, §1º;

Enunciado nº 80 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PR - AI: 0021223-56.2021.8.16.0000, Rel. Des. Renato Braga Bettega, 5ª C. Cível, Julgado em 13/10/2021;

TJ-MG - AI: 10000210666863001 MG, Rel. Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/06/2021;

TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP, Rel. Marcelo Stabel de Carvalho Hannoun, Turma Recursal Cível e Criminal, Julgado em 28/05/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a autora que teve seu nome indevidamente inscrito no cadastro de inadimplentes do SPC Brasil pela requerida, em razão de uma cobrança de R$ 400,00, supostamente relativa a avaria em equipamento da empresa, sem que houvesse prova de que o dano tenha sido causado pela consumidora. A autora reconhece apenas dois débitos legítimos: um referente à multa por quebra contratual e outro correspondente à mensalidade do mês em que solicitou o cancelamento do serviço prestado. Apesar disso, sustenta que a ré não disponibilizou meios para o pagamento da quantia incontroversa. Diante da negativação indevida e do transtorno decorrente da conduta da empresa, ajuizou ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de tutela de urgência, requerendo a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação da parte ré ao pagamento de compensação por danos morais no valor correspondente a dez salários-mínimos.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante ao exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para confirmar a decisão de ID 37360635 e declarar indevida a negativação realizada no CPF da autora junto ao SPC Brasil no pertinente à cobrança de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Em complemento, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação por danos morais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada com a sentença que reconheceu a inscrição indevida, mas afastou a condenação por danos morais, a autora interpôs recurso inominado sustentando que, embora reconhecesse parte do débito, a empresa recorrida condicionou o pagamento à quitação integral de valor controvertido, referente a suposta avaria não comprovada. Alega que a negativa em viabilizar o pagamento parcial resultou em indevida negativação, gerando constrangimento e abalo moral, cuja reparação é presumida (in re ipsa). Requer o provimento do recurso para fixação de indenização por danos morais e o deferimento da gratuidade de justiça.

Este d. juízo determinou a intimação da recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), comprovar documentalmente sua miserabilidade econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade (Id. n° 12020796).

Transcorreu
in albis
o prazo de manifestação, conforme certidão de Id. n° 12268878.

A recorrente apresentou petição acompanhada de documentação comprobatória de sua hipossuficiência econômica.

Diante disso, foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, sendo concedido à recorrente o prazo de 48 horas para realizar o preparo recursal, sob pena de deserção (Id. n° 13265129).

A recorrente interpôs o presente Agravo Interno/Regimental, sustentando o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, uma vez que restou demonstrada sua hipossuficiência econômica. Diante disso, requer o regular processamento do feito e a apreciação do Recurso Inominado anteriormente interposto.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95, na forma do Enunciado 15 do FONAJE:

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

Destaco que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o art. 544 foi substituído pelo art.1.042 e o art. 557 foi substituído pelo art. 932, inciso IV:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vicepresidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Art. 932. Incumbe ao relator:

IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça

ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior

Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas

repetitivas ou de assunção de competência;

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, registro que os documentos juntados em sede de Agravo e da petição de Id. n° 3511875 não serão analisados, em decorrência do instituto da preclusão, conforme entendimento jurisprudencial:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - IMPOSSIBILIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DO DOCUMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO - ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos dos artigos 435 e 1.014 do CPC, o documento juntado na fase recursal não deve ser considerado para a solução da controvérsia, quando não se refere a fato novo nem se destina a contrapor novos argumentos deduzidos pela parte adversa. 2. Embargos de Declaração não acolhidos. (TJ-MG - ED: 10000205879893002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022).

Foi oportunizado à parte agravante a comprovação da sua hipossuficiência financeira, inclusive com a possibilidade de juntada de novos documentos comprobatórios. No entanto, a parte permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem apresentação de qualquer documentação adicional, o que acarreta a preclusão da matéria.

Nesse contexto, constata-se que o agravante não comprovou adequadamente sua alegada hipossuficiência econômica, uma vez que deixou de apresentar, de forma tempestiva, a documentação exigida.

Além disso, é importante destacar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, podendo ser afastada diante de indícios que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, como a contratação de advogado particular, conforme entendimento jurisprudencial:

Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão que indeferiu, de plano, a gratuidade de justiça à autora, ora agravante, com base unicamente na renúncia ao foro especial estabelecido no Código de Defesa do Consumidor bem como na propositura da ação perante vara comum, em hipótese que poderia valer-se dos benefícios da utilização de vara de juizado especial bem como na contratação de advogado particular. Renúncia ao foro especial consumerista, à propositura da ação em juizado especial bem como contratação de advogado particular que, por si sós, não afastam a concessão da gratuidade de justiça. Não evidenciada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de hipossuficiência alegada pela pessoa natural. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2177286-28.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 22/11/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA AGRAVANTE POR DOCUMENTOS APTOS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0021223-56.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO BRAGA BETTEGA - J. 13.10.2021). (TJ-PR - AI: 00212235620218160000 Curitiba 0021223-56.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 13/10/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. - O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho - Não restando comprovada a hipossuficiência da parte infere-se que a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita é medida que se impõe - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000210666863001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021).

Dessa forma, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, impõe-se o
indeferimento do pedido de justiça gratuita
, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, combinado com os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil.

Além disso, considerando que o recorrente não realizou o recolhimento das custas processuais referentes ao Recurso Inominado, impõe-se a aplicação da deserção recursal, conforme preconizado pelo Enunciado nº 80 do FONAJE:

ENUNCIADO 80: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95).

Nesse sentido dispõe entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento da gratuidade da justiça por ausência de comprovação dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Alegação de que houve prévio deferimento tácito da benesse. Descabimento. Acesso ao Juizado Especial que independe do pagamento de custas, taxas ou despesas. Inteligência do art. 54 da Lei nº 9.099/95. Análise da gratuidade diferida para a fase recursal nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Inexistência de preclusão pro judicato. Gratuidade expressamente indeferida. Falta de recolhimento do preparo recursal. Deserção de rigor. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 01000186420218269032 SP 0100018-64.2021.8.26.9032, Relator: MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN, Data de Julgamento: 28/05/2021, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021).

Diante do exposto, mantenho integralmente a decisão recorrida. Ademais, considerando a ausência de recolhimento do preparo recursal, pressuposto objetivo de admissibilidade, o não conhecimento do Recurso Inominado é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada. Ademais, reconheço a deserção recursal, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do
RECURSO INOMINADO
interposto pela agravante.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

Compulsando os autos, verifiquei que, embora a parte recorrente/agravante tenha sido intimada para comprovar sua hipossuficiência em sede recursal e não tenha apresentado resposta naquele momento, já constava nos autos o documento ID 10689076, que evidencia sua condição econômica. Tal fato foi reforçado pelos documentos juntados com o presente Agravo Interno (IDs 13511876 e seguintes), razão pela qual entendo preenchidos os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça.

Ademais, ainda que se mantivesse o indeferimento do benefício, caberia a concessão de prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e conforme estabelece o Enunciado 115 do FONAJE:
“Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo.”

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

Pedido de uniformização de interpretação de lei Justiça gratuita indeferida na sentença e no recurso inominado
Necessidade de concessão de prazo de 48 horas para recolhimento do preparo, seja em primeiro, seja em segundo grau Descabimento de reconhecimento, no caso, de plano, da deserção, com o automático não conhecimento do mérito recursal Aplicação subsidiária, na espécie, do art. 99, § 7º, do CPC Enunciado 115 do Fonaje Precedentes Matéria pacificada em enunciado e também no Superior Tribunal de Justiça, do que diverge o julgado atacado Enunciado uniforme nº 29 do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais Acórdão de origem reformado Necessidade de se conceder oportunidade de recolhimento do preparo, em 48 horas, no caso de indeferimento da justiça gratuita na sentença ou no recurso inominado -
Pedido acolhido" (TJSP; Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível 0000002-71.2017.8.26.9023; Relator (a): Carlos Eduardo Borges Fantacini; Órgão Julgador: Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais; N/A - N/A; Data do Julgamento: 02/05/2018; Data de Registro: 02/05/2018). (destaquei)

Agravo de Instrumento Justiça Gratuita indeferida Presunção de miserabilidade elidida Elementos dos autos que evidenciam possuir o autor condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família Indeferimento mantido Benefícios da assistência judiciária pleiteados por ocasião da interposição do recurso inominado Deserção declarada Inadmissibilidade
Necessidade de se oportunizar ao recorrente o prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo Enunciado nº 115 do FONAJE Decreto de deserção afastado Recurso parcialmente provido"
(TJSP; Agravo de Instrumento 0100178-55.2021.8.26.9011; Relator (a): Aléssio Martins Gonçalves; Órgão Julgador: 2a Turma Recursal - Fazenda Pública; Foro de Mauá - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2021; Data de Registro: 26/08/2021) (destaquei).

Exatamente por isso, verifico que na parte final da decisão recorrida houve a concessão do prazo para recolhimento do preparo recursal.

Assim, caso seja negado provimento ao agravo interno (e mantido o indeferimento da AJG), o prazo de 48h para recolhimento do preparo recursal deve ser devolvido à parte, não sendo possível reconhecer, neste momento, a deserção do recurso.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Agravo Interno e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática de ID 13265129 e deferir o benefício da gratuidade de justiça, determinando o retorno dos autos ao eminente Relator para a devida apreciação do Recurso Inominado.

É como voto.